Tribunal: TJMT
Processo: 0006396-50.2010.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006396-50.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (APELANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL SENDO ACOMPANHADA PELO 1º E 4º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E 3º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS - PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. À luz da Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso IX, toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. O magistrado deve analisar as questões fáticas e jurídicas nos limites postos pelas partes, aduzindo, pela subsunção, qual a norma jurídica ou principiológica que incide no caso concreto (fundamentação), formando o seu livre convencimento.

3. A ausência de fundamentação, ou a não apreciação da questão nos limites postos pelas partes, num julgamento
citra petita
, acarreta a nulidade da sentença.

4. Preliminar acolhida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

5. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sestílio Segundo Frizon
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Danos por Ato Ilícito ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Apelante a devolver aos cofres públicos os valores decorrentes da execução de contratos de publicidade realizadas sem amparo legal, no exercício da Gestão de Presidente da Câmara de Vereadores de Primavera do Leste, em 2003, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID’s n. 6922200 a 6922201), o Apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a inexistência de enriquecimento ilícito, sob o argumento de que não restou caracterizada a promoção pessoal, uma vez que as publicidades dos atos públicos foram realizadas nos moldes legais.

Sustenta que, a transparência da administração pública exige a publicidade dos atos, no sentido de informar aos cidadãos sobre os atos praticados pelos administradores públicos, além de ser expressamente exigida pela Constituição Federal.

Pontua que, os valores pagos pela publicação de atos oficiais pelas Empresas Gonçalves e Marchetti Ltda e Televisão Cidade Verde foram realizados dentro dos moldes legais.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a inexistência de qualquer ato de enriquecimento ilícito pelo Apelante, afastando-se a condenação ao ressarcimento de valores.

Acostou-se no ID nº 6922201 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.

As contrarrazões vieram no ID nº 6922207, pugnando pela rejeição da preliminar de ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID nº 6922208 atesta a tempestividade recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID nº 7373603 pelo desprovimento do recurso.

Antes de proceder à análise do recurso, esta Relatora determinou a intimação do Apelante para que se manifestasse acerca da tempestividade recursal, uma vez que foi intimado da sentença em 23-1-2018, no entanto, interpôs o presente recurso apenas em 20-2-2018, sendo que, apesar de ter mencionado a suspensão de prazos na Comarca de Primavera do Leste por meio das Portarias n. 136/2017 e 009/2018, não procedeu a juntada de tais documentos (ID nº 10782489), o que foi devidamente atendido pelo Apelante no ID nº12518969, comprovando a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Apelante sustenta a

nulidade da sentença por falta de fundamentação, especialmente por não ter sido apontadas as normas específicas do edital licitatório que teria descumprido, indicando apenas irregularidades e o inquérito civil, não mencionando também os dispositivos legais seguidos e os que foram infringidos pelo Apelante.

Destaca que, não houve qualquer fundamentação acerca da condenação, a qual não fixou nem os valores que teriam sido comprovados de prejuízo ao ente público.

Todavia, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, apesar de sucinta, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados pelas partes, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Com efeito, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

In casu
, o Magistrado Singular enfrentou a controvérsia, reconhecendo que o Apelante, quando do exercício da função de Presidente da Câmara de Vereadores de Primavera do Leste, no ano de 2003, realizou a execução de contratos de publicidade que não obedeceram as normas especificadas no edital licitatório, ressaltando, com base nas conclusões do Tribunal de Contas e do Inquérito Civil, a existência de diversas irregularidades em as gestão, que foram aferidas por meio de perícia técnica contábil, no sentido de não houve autorização expressa das matérias que seriam publicadas e nenhum demonstrativo indicando os valores pagos e relacionando as matérias.

Destacou, ainda, que tais atos importam em enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º, XII, da Lei n. 8.49292, de forma que tais valores devem ser ressarcidos aos cofres públicos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sestílio Segundo Frizon
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Danos por Ato Ilícito ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Apelante a devolver aos cofres públicos os valores decorrentes da execução de contratos de publicidade realizadas sem amparo legal, no exercício da Gestão de Presidente da Câmara de Vereadores de Primavera do Leste, em 2003, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação em honorários advocatícios

O Apelante alega que,
ao contrário do que entendeu o Magistrado Singular não restou comprovado nos autos de que praticou ato lesivo ao erário e nem propaganda pessoal, ressaltando que houve apenas a publicação dos atos oficiais de sua gestão como Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, tendo sido seguidas as normas aplicáveis à espécie.

Antes de proceder a análise do Recurso, faz-se necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

Extrai-se da inicial que, o Ministério Público recebeu denúncia anônima (fls. 55/61 – Id: 6921863) e posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado encaminhar cópias dos Acórdãos n. 461/2006 e 908/2007, referentes ao Processo nº 8.202- 3/2004, que analisou as contas da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT durante a presidência do Apelante, Sr. Sestílio, no exercício de 2003, constatou-se a existência de danos ao erário municipal.

Narra a inicial que, por meio da análise das contas, o TCE chegou à conclusão de que o Apelante celebrou contrato de publicidade para publicação dos atos oficiais da Câmara, cuja execução se deu de forma irregular, em desacordo com previsto no edital e com os princípios da Administração Pública, cuja divulgação incorreu em promoção pessoal, o que teria acarretado prejuízo ao erário, em virtude da realização de despesas avessas ao interesse público.

Afirma que, no ano de 2003, o Apelante, na condição de Presidente do Legislativo municipal, realizou a licitação - Carta Convite 001/03-, visando contratar serviço de publicação dos atos institucionais, ocasião em que se sagrou vencedor o Jornal Folha de Primavera Ltda., celebrando assim o Contrato n. 003/03, no valor de R$ 112.873,00 (cento e doze mil, oitocentos e setenta e três reais).

Destaca que, em relação a esse contrato, não houve autorização expressa das matérias a serem publicadas e não há nenhum demonstrativo de valores pagos relacionados com as publicações. Além disso, o material apreendido demonstra a existência de nomes e imagens do Recorrente e outros servidores apontando, assim, a prática da promoção pessoal.

Pontua, também, que, no mesmo ano, a Câmara Municipal celebrou mais dois contratos de publicidade com as empresas Gonçalves e Marcheti Ltda. e a Televisão Cidade Verde, respectivamente, no valor de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais) e R$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais), ressaltando que, foram constatadas sérias irregularidades, em razão da ausência de autorização por escrito das matérias a serem divulgadas, além de não haver informações sobre o teor das matérias divulgadas, para comprovar se eram realmente de interesse público e de caráter educativo, informativo e de orientação social, como determina o art. 37 da Constituição Federal.

Pois bem.

De início, é importante destacar que,
não estamos diante de uma ação por ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, isto porque, quando do ajuizamento da presente, já estava prescrito o ilícito administrativo, deste modo o Ministério Público, ajuizou a presente ação civil pública,
buscando exclusivamente o ressarcimento ao erário
, sendo certo que a jurisprudência, inclusive do STJ, tem entendido ser perfeitamente cabível esta espécie de ação, regulada pela Lei nº. 7.347/85, para pedido de reparação de danos causados ao erário.

Trata-se de conclusão derivada do fato de que a medida não tem natureza de sanção, mas, sim, de indenização, sendo, portanto, condicionada à efetiva comprovação da ocorrência de lesão ao patrimônio público, devendo sua extensão se limitar ao exato valor do dano apurado.

Veja-se o que diz a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. BENEFICIAMENTO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DECORRÊNCIA LÓGICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E AUFERIMENTO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS DE RESSARCIMENTO
E DE MULTA VINCULADA AO BENEFÍCIO OBTIDO. 1. O dano ao erário não é elementar à configuração do ato de improbidade. 2. Os atos censurados amoldam-se aos casos de improbidade administrativa, previstos no art. 11, I, da Lei 8.429/92. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo genérico. 3. In casu, conclui o acórdão estadual que houve favorecimento da vencedora do certame, por manifesta deliberação do ora agravante, o que por si só configura o dolo genérico, consubstanciado na intenção de beneficiar a empresa vencedora do certame. 4. O art. 21, I, da Lei n. 8.429/92 prevê a aplicação de sanções aos atos de improbidade, ainda que não haja dano patrimonial ou enriquecimento ilícito, salvo quanto à pena de ressarcimento.
No caso, não foi consignada a ocorrência de dano patrimonial ou de enriquecimento ilícito. Recurso especial parcialmente provido para tornarem inaplicáveis as sanções de ressarcimento integral do dano e de pagamento de multa civil equivalente a três vezes o acrescimento patrimonial auferido
. (REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2013, DJe 14/11/2013). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, embora não se exija para a configuração do ato de improbidade, a existência de dano ou prejuízo material, o mesmo não se aplica ao pleito individual de restituição ao erário, já que nesta hipótese não se admite o dano presumido, de forma que é indispensável a comprovação da lesão sofrida, situação não evidenciada pelas provas produzidas nos autos.

Explico.

Conforme relatado, a inicial indica duas situações, em que, em tese, teria ocorrido à lesão ao erário, são elas:

1)

Contrato n. 003/03 -
Prestação de serviço de publicidade de atos oficiais do legislativo municipal, celebrado entre a Câmara Municipal de Primavera do Leste e a Empresa Jornal Folha de Primavera Ltda

2)

Contratos n. 004/2003 e 005/2003
- Prestação de serviço de publicidade entre a Câmara Municipal de Primavera do Leste e as Empresas Gonçalves e Marchetti Ltda. e Televisão Cidade Verde.

A respeito das supostas ilegalidades ocorridas nas referidas contratações, que teria gerado prejuízo ao erário, observa-se dos documentos juntados à inicial, que o Ministério Público acostou tão somente cópias dos:

1) Acórdão n. 461/2006 do TCE/MT, que julgou irregulares as contas anuais, do exercício de 2003, da Câmara Municipal de Primavera do Leste, da Gestão do Sr. Sestílio Segundo Frison, em decorrência da
execução das despesas de publicidade realizadas pelo Diário Primaverense Ltda no valor de R$ 112.873,00, em que não houve autorização expressa das matérias a serem publicadas e nenhum demonstrativo decompondo os valores pagos e relacionando com as matérias publicadas, e, nos processos de despesas da relação apresentada, constam matérias contendo nomes e imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos, em desrespeito ao artigo 129, §§ 1° e 3°, da Constituição Federal e aos princípios de eficiência, economicidade e moralidade exigidos no caput do art. 37 da Constituição Federal; e da execução de serviços de publicidade no valor de R$ 24.100,00,com a empresa Gonçalves e Marchetti Ltda, e de RS 42.100,00, com a Televisão Cidade Verde não houve cumprimento do contrato de prestação de serviços, pois não houve uma autorização por escrito das matérias a serem divulgadas e, nos processos de despesas ,não constam nenhuma informação sobre o teor destas matérias para comprovar se eram de interesse público e não-atendimento aos princípios de eficiência, economicidade e moralidades exigidos no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal.

2) Denúncia Anônima acerca da ilegalidade do processo licitatório que culminou na contratação do Jornal Folha de Primavera.

3) Processo Licitatório Carta Convite n. 001/2003, que culminou na contratação do Jornal Folha de Primavera.

4) Contrato n. 003/03 celebrado entre a Câmara Municipal de Primavera do Leste e a Empresa Jornal Folha de Primavera Ltda

5) Ofício Requisitório do MP ao então Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste de cópia dos atos produzidos e serviços prestados pelas Empresas Luiz Carlos Magalhaes Ltda ME, Gonçalves e Marchetti Ltda, Televisão Cidade Verde e Gerson F. Terres (Telles), no ano de 2003, certificando-se no caso de inexistência.

7) Ofício n. 0100/2010/GP subscrito em 31-5-2010 pelo Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Sr. Paulo Sobrinho Castonõn dos Santos, encaminhando apenas cópias dos atos produzidos e dos serviços prestados pela Empresa Luiz Carlos Magalhaes Ltda ME nos anos de 2003 e 2004, sem fazer qualquer menção ao material requisitado das Empresas Gonçalves e Marchetti Ltda, Televisão Cidade Verde e Gerson F. Terres (Telles).

8) Ofícios Requisitório do MP às Empresas Luiz Carlos Magalhaes Ltda ME, Gonçalves e Marchetti Ltda e Televisão Cidade Verde para que apresentassem documentos e/ou outras provas da prestação dos serviços descritos nos respectivos contratos n. 010/2003, 004/2003 e 005/2003.

9) Ofício 0020/2010 subscrito pelo Sr. João Antonio Fagundes Neto, Diretor da Rádio Integração, em resposta ao Ofício Requisitório do MP, informando que, em relação ao contrato de prestação de serviços com a Empresa Gonçalves e Marchetti Ltda, atualmente de propriedade da Rádio Primavera Ltda, não se encontravam em poder dos novos sócios qualquer documentação relativa à execução do contrato, por ter assumido a Empresa em 8-7-2009.

10) Ofício expedido pela Televisão Cidade Verde com a cópia das Notas fiscais NF 005204, NF 005229, NF 010102, NF 010117, NF 061182, NF 080048, NF 014731, NF080049, NF081370, NF086113, NF086116, NF081277, NF 108826, NF 108821 E NF 135973, relativa à prestação de serviços de veiculação de comerciais para a Câmara Municipal, ressaltando não ter mais os arquivos do material levado ao ar em 2003, tendo em vista que o mantiveram arquivados pelo período estipulado por lei.

Da análise dos referidos documentos, observa-se que, em relação ao
Contrato n. 003/03 - Prestação de serviço de publicidade de atos oficiais do legislativo municipal, celebrado entre a Câmara Municipal de Primavera do Leste e a Empresa Jornal Folha de Primavera Ltda
,
o Ministério Público não produziu qualquer prova no sentido de comprovar o suposto prejuízo ao erário, nem mesmo requisitou documentos comprobatórios tanto à Câmara Municipal quanto à Empresa Jornal Folha de Primavera Ltda acerca dos atos produzidos e dos serviços prestados referentes ao mencionado contrato, como fez com as outras empresas, se limitando a juntar cópia do Acórdão n. 461/2006 do TCE/MT e do Contrato n. 003/03 celebrado entre a Câmara Municipal de Primavera do Leste e a Empresa Jornal Folha de Primavera Ltda, os quais não se prestam a comprovar a existência de eventual prejuízo ao erário.

Desse modo, ausentes nos autos elementos acerca da existência ou inexistência de autorização expressa das matérias a serem publicadas e de demonstrativo de valores pagos relacionados com as publicações.

Por sua vez, em sede de contestação, o Apelante juntou documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços de publicidade pela Empresa Jornal Folha de Primavera Ltda à Câmara Municipal de Primavera do Leste no ano de 2003, dos quais não se vislumbra a alegada promoção pessoal do Apelante, na medida em que prevalece o caráter informativo, sem destaque ou menção à pessoa do réu, em consonância com os requisitos do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal.

A propósito, transcrevo o trecho da inicial que indicam quais foram as matérias publicadas na Folha de Primavera para enaltecer à pessoa do Réu, ora Apelante,
in verbis:

- com imagens do vereador Baraldi e uma matéria intitulada "Tomara que não tenha ninguém de Primavera” onde este vereador critica a postura do deputado José Riva diante das denúncias de envolvimento com empresas de factoring. (fl. 126 —TC).

- Com imagens do vereador Michelon, intitulada "Já não é mais uma dupla, agora é uma gangue que age no Estado) onde esse critica o envolvimento de deputados estaduais em transações financeiras, entre outros assuntos e na mesma folha outra matéria com fotos intitulada "Comissão voltou a se reunir na Câmara "sobre o fato de a Comissão pro-construção da Câmara da sede do
Poder Legislativo se reunir e, ainda, matéria com foto do vereador Gatto, intitulada "famílias estão vivendo no meio de um buraco"(fl. 127 —TC).

Na fl. I28—TC, matéria com imagens da sessão legislativa intitulada "Michelon questiona MT 130. Herberts critica escândalo na AL".

Na fl. 129 - TC, matéria com imagens da sessão legislativa intitulada "Mohr denuncia interdição da estada vicinal e pede liberação.
Na fl.129—A —TC, matéria com imagens do vereador Michelon intitulada" Um levantamento geral iria mostrara gravidade do problema".
Na fl. l30 — TC, matéria com imagens do vereador Gatto intitulada "Mohr se explica. Marli pede nomes e Gatto critica 'consulta-benzida'".

Na fl. 131 — TC, matéria com imagens do vereador Baraldi intitulada "fábrica de multas pode estar atuando em Primavera".
Na fl. .l32 —TC, matéria com imagens do vereador Benardi intitulada "Primavera poderá receber Centre de Educação Ambiental".
Na fl.123 — TC. matéria com imagens do vereador Mohr intitulada "O atendimento é ruim. O povo cobra. Que mude então a equipe". E várias outras matérias: entrevista com o vereador Valmor Di Domenico intitulada "Temos que fortalecer os vínculos lá em Brasília" e com o
vereador José Michcelon "Não mudou nada, só o continuísmo".

Na fl.l34 — TC, matéria com imagens de sessão legislativa intitulada "Acadêmicos lotam Câmara. Edis se mobilizam no Convênio.".
Na fl.135 —TC, publicação de indicação n. 011/03 de autoria dos vereadores Milton Bisognin e Marli Inês Martins - para viabilizar recursos para aquisição de um veiculo para disponibilizar ao Setor de Fiscalização Sanitária Municipal e uma Emenda Modificada 01/03 de autoria de José
Alecio Michelon e demais vereadores. — Não sendo ato de publicação obrigatória.
Na fl.l36 — TC, matéria com imagens da sessão legislativa intitulada "Foram gastos R$ 12 milhões com pedidos absurdos do vereador Santo Basso".
Na fl.137 —TC, matéria intitulada "Mesa apresenta documentos e Basso se retira do Plenário".

Na fl.l38 - TC, varias indicações dos vereadores cuja publicação não é obrigatória.

Na fl. 139—TC. matéria intitulada "Benardi entra com requerimento” e outra: "Michelon alerta quanto aos loteamentos".
Na fl.140 —TC, várias indicações dos vereadores cuja publicação não é obrigatória
.

No bojo de tais documentos, realmente constam diversas fotos do Apelante, na condição de então Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste e demais vereadores; contudo, ilustrada a questão em apreço, não vislumbro a alegada promoção pessoal do Apelado, razão pela qual ano merece prosperar a sua condenação ao ressarcimento dos gastos realizados com tais publicações.

Nessa conjuntura, não se vislumbra, em tese, qualquer tentativa de auto-promoção do administrador público quando este, no cumprimento de suas atribuições, levar ao conhecimento público por meio de informativos impressos de atos praticados em sua gestão administrativa, sem

vinculação dolosa e abusiva de imagem que designe vinculação dos agentes políticos de modo a causar prejuízos ao erário, ou desígnio malicioso de enaltecimento pessoal.

Como se infere do § 1° do art. 37 da Constituição Federal, a publicidade estatal deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.

Eis a dicção do art. 37, §1º, da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 1º - A
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
. [Destaquei]

A regra é a objetividade do exercício da Administração, que com isso, busca fugir dos subjetivismos que historicamente marcam de modo negativo vários de nossos governantes, valendo a personalização apenas para fins de responsabilização do Agente Público por ato contrário as regras e princípios de Direito Público.

Nesse sentido é a lição de Alexandre de Moraes:

Não poderão as autoridades públicas utilizar-se de seus nomes, de seus símbolos ou imagens para, no bojo de alguma atividade publicitária, patrocinada por dinheiro público, obterem ou simplesmente pretenderem obter promoção pessoal, devendo a matéria veiculada pela mídia ter caráter eminentemente objetivo para que atinja sua finalidade constitucional de educar, informar ou orientar, e não sirva, simplesmente, como autêntico marketing político.” “Lembremo-nos da lição precisa de Celso Bandeira e Ives Gandra citando exemplos clássicos da vida política do nosso país, ao afirmarem que ‘a regra é bastante rigorosa.
Proíbe a aparição de imagem da autoridade e mesma a sua referência por meio da invocação do seu nome ou de qualquer símbolo que produza igual efeito. Lembre-se que alguns políticos ficaram conhecidos por certos objetos, por exemplo, vassoura (Jânio Quadros), marmita (Hugo Borgui).
É uma lástima constatar que até agora não tenha havido uma aplicação drástica deste preceito. Ainda é frequente ver-se nos órgãos de comunicação matérias que não atendem aos pressupostos positivos ou negativos da atividade de publicidade’.”
(in Direito Constitucional 20ªed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 341). [Destaquei]

Sob esse prisma, é certo que no exercício de suas funções, não pode o agente administrativo promover-se pessoalmente por meio de publicidade oficial, de maneira que é indevida a inclusão de símbolos, figuras ou expressões que remetam o receptor da publicidade à pessoa física do ocupante do cargo público de Prefeito Municipal.

Por pessoal se deve entender o relativo à pessoa, concernente, ou peculiar a ela, individual, particular. Resumindo, o que é de propriedade a uma pessoa.

Assim, no caso de publicidade pessoal, há um desvio de finalidade da publicidade, onde, em vez de ser utilizada para educação, informação ou orientação, ela passa a ter o fim de promover o agente público.

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular,
em relação à pretensão de ressarcimento ao erário por promoção pessoal
, não se vislumbra das provas acostadas aos autos elementos capazes de caracterizar a alegada promoção pessoal do Apelante.

Por oportuno, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios que corroboram o entendimento acima delineado,
in litteris:

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CASA LEGISLATIVA - PROMOÇÃO PESSOAL NÃO CONFIGURADA - INFORMAÇÃO - OBSERVÂNCIA - LESÃO AO ERÁRIO EM PROVEITO PRÓPRIO - INOCORRÊNCIA -
SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Nos termos do art. 37, § 1º, da Carga Magna, é vedada qualquer espécie de publicidade com fins de promoção pessoal de autoridades ou agentes públicos.

A divulgação de matérias no sítio eletrônico da Câmara Municipal contendo informações sobre reuniões, projetos e realizações da Casa Legislativa, com a menção a atos do respectivo Presidente não configura, isoladamente, a violação ao princípio da impessoalidade e o consequente ato de improbidade administrativa.

Ausentes os indícios da realização de publicidade com a finalidade de promoção pessoal, visando à reeleição ou à obtenção de vantagem pessoal pelo Presidente da Câmara Municipal, tem-se por descaracterizada a prática de ato ímprobo. Sentença confirmada na remessa necessária conhecida de ofício. Recurso voluntário prejudicado.
(TJ-MG - AC: 10000191288117001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PLEITO RESSARCITÓRIO. EX-PREFEITO DE BENTO GONÇALVES. ARTIGO 9º, INCISO XII, E ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. ENCARTE INSTITUCIONAL BENTO MAIS FELIZ. ART. 37, CAPUT, E § 1º, DA CF/88. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DAS PUBLICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CUNHO DE PROMOÇÃO PESSOAL.
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO NÃO RECONHECIDO. 1. Habilitação da sucessão e prosseguimento da ação, ante o pleito ressarcitório contido na ação. 2. A análise do ato apontado como de improbidade impõe a abordagem da existência do elemento subjetivo na conduta do agente público, ante a inexistência de possibilidade de se inferir a responsabilidade objetiva. 3. Para a configuração das práticas previstas nos artigos 9 e 11 da Lei nº 8.429/92 exige-se a demonstração da conduta dolosa, que não restou evidenciada, na espécie. 4.
O acervo probatório constante dos autos não permite concluir que das propagandas institucionais promovidas sob o título Bento Mais Feliz, no período de junho de 2011 a junho de 2012, tenha ocorrido ofensa ao princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88, ou mesmo ao § 1º, da mesma base legal, a caracterizar a autopromoção do agente político demandado.
5. Ausência de demonstração de dolo para a configuração da conduta apontada como ímproba. Precedentes do STJ e desta Corte. 6.
Não se verifica identidade entre a marca utilizada na campanha eleitoral pelo réu e o logotipo aposto nos encartes como marca da administração, sobretudo, para fins de implicar a intenção de propaganda de cunho pessoal ou de associação direta ao partido político do demandado. 7. Sentença de improcedência na origem mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJ-RS - AC: 70067192336 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019)

Por sua vez, no que tange aos Contratos n. 004/2003 e 005/2003 de Prestação de serviço de publicidade entre a Câmara Municipal de Primavera do Leste e as Empresas Gonçalves e Marchetti Ltda. e Televisão Cidade Verde, além de não ter sido juntada cópia dos referidos contratos para que se pudesse aferir o alegado descumprimento, vislumbra-se do Ofício 0020/2010 subscrito pelo Sr. João Antonio Fagundes Neto, Diretor da Rádio Integração, que em relação ao contrato de prestação de serviços com a Empresa Gonçalves e Marchetti Ltda, atualmente de propriedade da Rádio Primavera Ltda, não se encontravam em poder dos novos sócios qualquer documentação relativa à execução do contrato, por ter assumido a Empresa em 8-7-2009.

Não se verifica nenhuma diligência do Ministério Público no sentido de tentar localizar os antigos sócios Empresa Gonçalves e Marchetti Ltda, Srs. Alair Silvana Gonçalves e Claudio Francisco Marcheti para requerer a entrega dos documentos relacionados à prestação de serviços do Contrato n. 004/2003.

Observa-se, ainda, dos documentos juntados pela Televisão Cidade Verde no ID n. 6921925, que à época da contratação foram expedidas as Notas fiscais NF 005204, NF 005229, NF 010102, NF 010117, NF 061182, NF 080048, NF 014731, NF080049, NF081370, NF086113, NF086116, NF081277, NF 108826, NF 108821 E NF 135973, em razão da prestação de serviços de veiculação de comerciais, conforme autorização.

Na mesma ocasião, ressaltou não ter mais os arquivos do material levado ao ar em 2003, tendo em vista que o mantiveram arquivados pelo período estipulado por lei.

Constata-se, ainda, que apesar de o Ministério Público ter expedido Ofício Requisitório ao então Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste de cópia dos atos produzidos e serviços prestados pelas Empresas Luiz Carlos Magalhaes Ltda ME, Gonçalves e Marchetti Ltda, Televisão Cidade Verde e Gerson F. Terres (Telles), no ano de 2003, certificando-se no caso de inexistência; em resposta, o então Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Sr. Paulo Sobrinho Castonõn dos Santos, por meio do Ofício n. 0100/2010/GP subscrito em 31-5-2010 enchaminou apenas cópias dos atos produzidos e dos serviços prestados pela
Empresa Luiz Carlos Magalhaes Ltda ME nos anos de 2003 e 2004, sem fazer qualquer menção ao material requisitado das Empresas Gonçalves e Marchetti Ltda, Televisão Cidade Verde e Gerson F. Terres (Telles).

O Ministério Público, por sua vez, não reiterou o pedido de informações acerca da prestação dos serviços realizados pelas Empresas Gonçalves e Marchetti Ltda, Televisão Cidade Verde e Gerson F. Terres (Telles).

Por outro lado, em sede de contestação, o Apelante juntou declarações extrajudiciais com firma reconhecida em cartório das pessoas de Francisco Leão Ferreira, Valdemar Borges de Basto e Walirio Fath, moradores de Primavera do Leste, os quais declararam
ter assistido nas televisões locais e ouvido na rádio, nos anos de 2003 e 2004, várias matérias que divulgavam os trabalhos realizados pela Câmara Municipal, com a divulgação das leis aprovadas, dos trabalhos realizados pelos vereadores, das visitas que eles faziam das obras públicas, nas entidades, das reuniões realizadas na Câmara, para conhecimento dos eleitores e cidadãos
, não tendo sido tais declarações impugnadas pelo Ministério Público.

Como se vê, não restou comprovado o eventual prejuízo ao erário em decorrência da execução dos referidos contratos de publicidade e para
que se configure o dever do agente público de indenizar o patrimônio público, a ocorrência de dano real, isto é, aquele comprovado.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C R
ESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. EX-PREFEITA. NECESSIDADE DE PROVA DE DANOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM DANO PROVÁVEL.
DESVIO DE RECURSOS NÃO DEMOSTRADO. CONTAS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
É imprescindível, para que se configure o dever do agente público de indenizar o patrimônio público, a ocorrência de dano real, isto é, aquele comprovado
. Compulsando detidamente os autos, restou comprovada a prestação de contas relativas aos valores atinentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2004, pela ex-prefeita, tendo ocorrido a aprovação pelo FNDE no dia 22/11/2005.
(TJ-BA - Remessa Necessária: 00000473920058050242, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2017)

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito. 2.
A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.
3. Sentença ratificada.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00000244420068110096 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/10/2018). [Destaquei]

Neste aspecto, importante destacar que compete ao autor, a prova dos fatos narrados na petição inicial. O ônus probatório clássico está inserido no artigo 333, do CPC, o qual consiste na conduta processual exigida da parte para que verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Isto, porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Saliento ainda, que a prova para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato que deriva o direito discutido no processo.

A Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova, conforme ensina pacífica doutrina e decide uníssona jurisprudência.

Desta forma, não provou o Autor o que deveria, isto é, o fato que deu origem à relação jurídica deduzida em juízo: o prejuízo ao erário causado pelo Réu, pois, como já anteriormente destacado, não estamos tratando de uma ação para sancionar ato de improbidade administrativa, mas, sim, restituir ao erário um prejuízo que o autor alega existir, mas, não comprovou.

Assim, somente quando comprovado dano ao erário é que deverá ser determinado o ressarcimento, o que não se verificou no caso dos autos. Desse modo, inexistindo comprovação da existência de prejuízo efetivo e concreto ao patrimônio público, não há que se falar na necessidade de recomposição do erário.

Nesse contexto, a improcedência do pedido se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ante a inexistência de provas da existência de prejuízo ao erário a ser reparado pelo ora Apelante.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Interposto por SESTILIO SEGUNDO FRIZON, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca da Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Danos por Ato Ilícito nº 6396-50.2010.811.0037, que
julgou procedente
o pedido, condenando o Requerido, ora Apelante,
ao ressarcimento dos valores gastos indevidamente com contratos de publicidade
, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo pagamento.

Irresignado, o Apelante suscitou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e no mérito afirma a ausência de promoção pessoal, a publicidade dos atos públicos nos moldes legais e a inexistência de enriquecimento ilícito.

O Apelado apresentou contrarrazões pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

A douta relatora
rejeitou
a preliminar suscitada, e no mérito
deu provimento ao recurso
, sob o fundamento de que não restou demonstrado o dano experimentado pelo erário, não sendo possível presumir o prejuízo ao erário.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sobre a preliminar arguida, tenho que esta merece ser acolhida.

Explico.

O Ministério Público apresentou Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário alegando a “persecução dos seguintes fatos: 1) execução com despesas com publicidade realizadas pelo Diário Primaverense Ltda. No montante de R$ 112.873,00 sem autorização expressa das matérias a serem publicadas e nenhum demonstrativo decompondo os valores pagos e relacionando as matérias, bem como constatando o Egrégio Tribunal de Contas a existência de promoção pessoal de edis; 2) execução de serviços de publicidade nos valores de R$ 24.100,00 e R$ 42.100,00, respectivamente, com as empresas Gongalves e Marchetti Ltda. e Televisão Cidade Verde, sem autorização por escrito das matérias a serem divulgadas/publicadas e sem informação sobre o teor das matérias.” (
sic
Id 6921857)

Ao final, o
parquet
pediu o reconhecimento da nulidade dos contratos, determinando o ressarcimento ao erário no valor correspondente à R$179.073,00, acrescido de juros e correção monetária.

O Requerido, ora Apelante, por sua vez aduziu que as publicações observaram as determinações legais, e o contrato firmado, destacando que vários oficiais o Poder Legislativo Municipal, como Edital de Abertura de Concurso Público, Publicação dos Relatórios do Plenário das Liberações e Resolução de Projetos de Lei entre outros, como matérias institucionais e informativas a sociedade, além da divulgação dos trabalhos realizados pelos edis, com linguagem de fácil entendimento, alcançando assim o maior número de munícipes.

Registrou, também, que a veiculação de imagens dos vereadores junto com a matéria divulgada seria apenas complementar, e que foi observado o devido processo licitatório para a contratação da publicidade atacada.

Afirmou também que a ausência de autorização por escrito não passa de mera formalidade, mas sem prejuízo ao patrimônio público.

Informa que a TV Cidade Verde apresentou as notas fiscais com menção das veiculações com a referida autorização, restando comprovada a prestação dos serviços.

A MM.ª Juíza singular, ao analisar a questão, destacou que:

“Extrai-se dos autos que o requerido, quando no exercício da função de vereador, mais especificamente, como Presidente da Casa de Leis, no ano de 2003, realizou a execução de contratos de publicidade que não obedeceram as normas especificadas no edital Licitatório.

O Tribunal de Contas do Estado, ao analisar as contas relativas ao ano de 2003, apontou diversas irregularidades insanáveis no julgamento, tais como a falta de discriminação das matérias que seriam publicadas e o pagamento de matérias que não constituíam atos oficiais.

O Inquérito Civil apontou irregularidades na gestão do requerido, através de pericia técnica contábil, que concluiu pela prática dos atos acima indicados, sendo que não houve autorização expressa das matérias que seriam publicadas e nenhum demonstrativo indicando os valores pagos e relacionando as matérias.

Dessa forma, o requerido praticou atos que importam em enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 99, inciso XII, da Lei n9 8.492/92, devendo tais valores ser ressarcidos aos cofres públicos.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a devolver os valores a serem apurados em LIQUIDACAO DE SENTENÇA, acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.”

Depreende-se dos fundamentos da sentença, que a magistrada singular não apreciou a questão como posta em juízo, não demonstrou quais seriam os vícios de nulidade na execução dos contratos celebrados, invocando ao final a existência de ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito por auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, que sequer foi objeto da exordial ou das contrarrazões.

Não emitiu juízo de valor sobre as provas produzidas nos autos, nem fez menção aos dispositivos que teriam sido infringidos pelo Recorrente.

O artigo 489 do CPC determina que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A Carta Política também exige a fundamentação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário (artigo 93, IX), cuja inobservância implica em nulidade, por se tratar de uma característica própria ao Estado Democrático de Direito e um direito fundamental do cidadão de ver seus argumentos considerados.

Sobre o tema, os doutrinadores Nelson Nery Jr. E Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Para que possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar. (...) Pela regra estatuída no texto normativo ora a conclusão que embasou a decisão comentada, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.” (grifo nosso)

Com efeito, a julgadora singular não apreciou a questão nos limites postos pelas partes, sendo portanto
citra petita
a sentença recorrida, sendo flagrante a nulidade quanto a sua fundamentação, representando afronta expressa ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Acolho assim a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade da fundamentação.

No caso em exame, tenho que não cabe a esta Turma Julgadora, por ora, qualquer manifestação de mérito, sob pena de evidente supressão de instância, sendo necessária a oportunidade de o Magistrado da origem aclarar, suprir e integrar a decisão, que, eventualmente, pode vir a ser confirmada nesta instância.

Portanto,
o fato prejudicial ao mérito deste recurso decorre de ausência de fundamentação para se saber as razões pelas quais não foram enfrentados
, pelo Julgador
a quo
, os argumentos explanados pelas partes.

Porquanto, necessário preservar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que é nula toda e qualquer decisão que não contenha a devida fundamentação. Daí por que não vejo a espécie como hipótese de julgamento de plano por este órgão fracionário.

Ante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença singular e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento nos termos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021